Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704531-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 337, § 3o). 2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu ser possível a prévia liquidação de sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 3. Interrompe-se o prazo prescricional quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Prejudicial rejeitada. 4. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990. 5. É possível alegar a compensação como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI. 6. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito dos substituídos. 7. O STF, ao julgar a Reclamação 2627, posterior ao REsp 849.557, reafirmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de que o reajuste pleiteado é devido somente até 23/7/1990, data da promulgação da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989. 8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC; 1o da Lei 6.899/1981; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante a fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração; c) artigo 1.026, §2°, da lei processual civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010